Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006810-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais, Nulidade, Legitimidade para a Causa, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (EMBARGADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (EMBARGADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela desnecessidade de suspensão da ação declaratória movida pelo espólio, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do inventariante em ação distinta.

2.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica,

amplamente apreciada pelo colegiado.

3. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra o v. acórdão de ID. n. 289301398, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
contra
a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
,
a qual havia rejeitado o pedido de suspensão do processo, permitindo a realização da prova pericial anteriormente designada, na data apontada pelo perito.

Alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Sustenta, para tanto, que o julgado foi omisso ao não enfrentar a questão da prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da
Ação Anulatória de Inventário Extrajudicial
n. 1000158-42.2025.8.11.0014, na qual se discute a legitimidade de
JOHN SÉRGIO PEREIRA RIBEIRO
para representar o
espólio de IVANIR PEREIRA RIBEIRO
, cuja pendência de julgamento a impede a continuação válida do feito principal de origem, que, assim, deve ser suspenso na forma do art. 313, inciso V, “a”, do CPC/15, até que se esclareça quem possui legitimidade para representar o espólio.

Argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao considerar irrelevante a discussão sobre a legitimidade do inventariante, ignorando que o espólio só pode ser representado em juízo por inventariante regularmente nomeado, nos termos dos artigos 75, VII, e 76, ambos do CPC/15, bem como o art. 1.791 do Código Civil, que exigem a representação formal.

Aduz ainda que o julgado foi contraditório ao presumir a existência de outro possível herdeiro (Sr.
Nivaldo Félix da Silva
) sem que haja reconhecimento judicial de sua condição sucessória, bem como ao não reconhecer a nulidade da escritura pública da nomeação do inventariante
JOHN SÉRGIO PEREIRA RIBEIRO

baseada em certidão de nascimento judicialmente cancelada.

Argui, no mais, que o aresto também silenciou sobre as diversas decisões anexadas que reforçam a necessidade de suspensão do processo principal quando há vício na representação do espólio, bem como a anulação dos atos processuais praticados sem legitimidade válida.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de interposição de eventual recurso especial e pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão para determinar a suspensão da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003.

Pugna, ao fim, para que o colegiado se manifeste, para fins de prequestionamento, a cerca de suposta afronta aos seguintes dispositivos legais:

• Art. 75, inciso VII, do CPC/15 – que impõe que o espólio seja representado judicialmente por inventariante regularmente nomeado;

• Art. 76,
caput
e § 1o, inciso I, do CPC/15 – que dispõe sobre a suspensão do processo e posterior extinção, caso não sanado o vício de representação processual;

• Art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15 – que autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa;

• Art. 485, inciso VI, do CPC/15 – que determina a extinção do processo por ausência de pressuposto processual válido;

• Art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC – que exige que o acórdão enfrente todos os fundamentos relevantes suscitados pelas partes, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional;

• Art. 1.791, caput e parágrafo único, do Código Civil – que trata da natureza unitária da herança e da indivisibilidade da posse e da propriedade até a partilha.

Contrarrazões no ID. n. 295604852, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

No caso, importante frisar que a suposta existência de prejudicialidade externa não foi objeto de enfrentamento pela decisão agravada, não podendo ser deliberada a respeito diretamente nesta superior instância.

De igual forma, não se pode perder de vista que qualquer antecipação acerca da ilegitimidade de
JOHN SÉRGIO PEREIRA RIBEIRO
para representar o espólio anteciparia o mérito da
Ação Anulatória de Inventário Extrajudicial
n. 1000158-42.2025.8.11.0014, antes mesmo da garantia do contraditório substancial e do devido processo legal.

Em verdade, o que se considerou no aresto embargante é que não havia qualquer necessidade de suspensão da prova pericial, haja vista que esta não decorre do atendimento do pedido de
JOHN SÉRGIO
,
tendo, ao contrário disso, sido determinada em sede de apelação, quando a falecida Sra
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
ainda se encontrava viva.

Por essa razão é que se considerou que a pendência do julgamento da
Ação Anulatória de Inventário Extrajudicial
n. 1000158-42.2025.8.11.0014
na origem em nada interfere na fase processual da ação originária, tampouco prejudica o embargante.

Ainda que se reconheça a ilegitimidade de
JOHN SÉRGIO
para representar o
espólio de

IVANIR PEREIRA RIBEIRO
, alguém haverá de sucedê-la. Não havendo herdeiros, será nomeado

e, na hipótese de reconhecimento da vacância, a administração pública poderá obter o domínio sobre os bens e direitos.

Além disso, não há nenhum prejuízo processual ou financeiro ao ora embargante, na medida em que, como já adiantado, as custas da prova a ser produzida ficou a cargo do espólio.

Assim, resta evidente que todos os argumentos que, na respectiva quadra processual, poderiam influir no resultado do aresto foram devidamente enfrentados, não havendo se falar omissão sanável da via dos aclaratórios.

No mais, imperioso também consignar que
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, o embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Em verdade, do que se pode depreender das razões de embargar é que em verdade, o que
tentam o agravante, ora embargante, é imputar um possível desacerto desse colegiado na solução da controvérsia posta.

O fato, porém, de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por fim, não há se falar em qualquer afronta
aos artigos75, VII, 76,
caput
e §1o, inciso I, 313, inciso V, alínea “a”, 485, inciso VI, art9, §1o, inciso IV, todos do CPC/15; e art. 1.791 do CC/2002
,
como sugere o embargante.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025